Tribunal: TJDFT
Processo: 0010903-55.2005.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
D E C I S Ã O ELAINE CRISTINA DE FREITAS GOMES PERIM e PRISCILA DE FREITAS BEZERRA pedem a expedição de certidão de crédito, "referente ao valor que sua mãe tinha direito, Sra. ZILDA MARIA DE FREITAS SANTOS", para fins de instrução do inventário. Em não havendo impeditivo legal, defiro o referido pedido. Contudo, devem as interessadas promoverem a sucessão processual, diante da notícia de falecimento da credora ZILDA MARIA DE FREITAS SANTOS. Desembargadora LEILA ARLANCH